Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-57.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade - Instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura – Inteligência das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ - Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1061530/RS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade - Instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura – Inteligência das Súmulas 596 do E. STF e 382 do C. STJ - Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1061530/RS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada – Honorários que não comportam redução – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.